Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020688-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMARGO & DELLA NINA EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.938.186/0001-85 (APELANTE), GABRIELLA GIMENEZ MELLO - CPF: 272.820.098-05 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 286.904.178-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RICARDO LIMA DA PAIXAO - CPF: 074.684.111-66 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ANA CARLA LIMA DOS SANTOS - CPF: 029.207.011-00 (APELADO), ANA CARLA LIMA DOS SANTOS - CPF: 029.207.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RECUSA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO ALEGADO PELO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO

PROVIDO
.

1- Embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir um mínimo, um início de prova de suas alegações. Na hipótese, a Ação foi ajuizada ao argumento de que a Apelante se recusou em fornecer o Certificado de conclusão de curso técnico por suposta dívida do Apelado; contudo, o Autor/Recorrido não trouxe nem indícios dessa recusa e, se não bastasse, a Apelante comprovou que enviou o Certificado para o
e-mail
cadastrado pela genitora do Recorrido, muito antes do ajuizamento da demanda.

2- Ante a inexistência de prova na recusa na entrega do Certifico, e da prova de que foi enviado via
e-mail
antes da propositura da demanda, evidente a falta de interesse de agir do Autor/Recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020688-64.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Camargo & Della Nina Educacional Ltda. - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Gustavo Ricardo Lima da Paixão
, na época representado por sua genitora Ana Carla Lima dos Santos.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz determinou que a Apelante entregue ao Recorrido o certificado de conclusão do curso denominado “Gestão Empresarial, Inglês Tec. Marketing Digital e Hotelaria e Turismo”, no prazo de 05 (cinco) dias depois do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com a ressalva de que em relação ao Autor/Apelado a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas suas razões, a Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, em síntese, alega que não houve falha na prestação do serviço.

Aduz que o Recorrido carece de interesse processual, pois antes de promover a demanda não informou que não havia recebido o certificado de conclusão do curso, muito menos promoveu qualquer reclamação administrativa.

Assevera que, depois do decurso de 09 (nove) meses da conclusão do curso, o Apelado ajuizou a demanda ao simples argumento de que não lhe foi entregue o certificado porque estava em débito, e o Julgador acolheu a tese de falha na prestação de serviço.

De outro norte, alega que ao caso não incidem honorários de sucumbência, por não haver condenação em pecúnia.

Também argumenta que o Apelado foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos, de modo que o rateio da verba honorária não pode ser de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como que o valor fixado pelo Juiz singular é excessivo.

O pedido de gratuidade foi indeferido (Id. 96207481) e a Apelante recolheu o preparo (Id. 96827487).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 04/07/2017, o Apelado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da empresa Apelante, ao argumento de que até aquela data não havia recebido o certificado de conclusão do curso denominado “Gestão Empresarial, Inglês Tec., Marketing Digital e Hotelaria e Turismo.”

Afirmou que a empresa Recorrida se negou a entregar o certificado sob a tese de que estava inadimplente com as mensalidades do curso, o que não correspondia com a realidade.
Sob esses fundamentos, formulou pedido liminar para que a Apelante lhe entregasse imediatamente o diploma ou o certificado de conclusão, sob pena de multa.

No mérito, além de pedir a confirmação da medida liminar, requereu a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi indeferido.

Na Contestação, a empresa Apelante alegou que jamais se recusou a entregar o certificado.

Argumentou que o encerramento e a entrega dos certificados ocorreu em 12 de novembro de 2016; contudo, ressalvou que, no dia do evento, teve um problema com a gráfica, que deixou de enviar o certificado de alguns alunos.

Assim, no intuito de resolver o problema, no dia do evento, solicitou que os alunos fornecessem
e-mail
para enviar o certificado digital.

Afirmou que a genitora do Apelado, Ana Carla Lima dos Santos, forneceu o endereço eletrônico e que, em 22 de novembro de 2016, às 12h 21min sua preposta – Beatriz Tognasini, enviou o certificado digital em nome do Autor/Apelado para o endereço eletrônico fornecido.

Argumentou que o Recorrido jamais informou que não recebeu o certificado, muito menos promoveu qualquer reclamação administrativa nesse sentido antes do ajuizamento da demanda.

Asseverou, ainda, que assim que tomou conhecimento do feito, tentou encaminhar o Certificado por meio dos Correios; contudo, a correspondência foi devolvida porque o número indicado no endereço não existia.

Com a peça de defesa, a Apelante trouxe a fotografia da tela do computador para comprovar o envio do
e-mail
, bem como juntou a correspondência enviada ao endereço fornecido pelo Recorrido, além do próprio Certificado de conclusão do curso.

Na sentença, o Juiz singular consignou que a Apelante não comprovou o efetivo recebimento do
e-mail
pelo Apelado e, por esse motivo, acolheu a tese de que houve falha na prestação do serviço.

Em que pesem aos argumentos que levaram o Julgador sentenciante a entender que houve falha na prestação do serviço, no meu sentir, a sentença comporta reparo. Isso porque, embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir, no mínimo, um início de prova de suas alegações.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que sejam aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que o Julgador tenha invertido o ônus da prova, o Autor/Apelado deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu.

Com efeito, a tese inicial era a de que a Apelante se negou em fornecer o Certificado de conclusão do curso por suposta dívida o que, de fato, é vedado, já que as instituições de ensino não podem se utilizar, indiretamente, dessa espécie de coação para o pagamento das prestações devidas, sendo que a lei prevê meios próprios para tanto.

Contudo, o Recorrido não trouxe sequer indícios de prova nesse sentido. Aliás, não há qualquer vestígio de que a Recorrente tenha se negado a entregar o certificado.

Ao contrário, a Apelante comprovou ter enviado o Certificado digital para o
e-mail
cadastrado pela genitora do Recorrido muito antes do ajuizamento da demanda.

Caberia ao Recorrido ter demonstrado a recusa na entrega do certificado de conclusão do curso, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, deve ser reformada a sentença que condenou a Apelante a entregar o Certificado, sob pena de multa, diante da inexistência de qualquer indício de que houve recusa na entrega.

No mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE RECUSA
AO RECEBIMENTO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO E
À ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE ANTERIOR RESISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA, A DETERMINAR O RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, TORNANDO INSUBSISTENTE A IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO, A ENSEJAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
A prova produzida não possibilita afirmar tenha ocorrido qualquer recusa, por parte da ré, em emitir o certificado de conclusão
do ensino médio,
o que identifica a falta de interesse para a propositura da demanda. Daí advém o reconhecimento da carência da ação, quanto a esse aspecto
. 2. Esse resultado propicia a revogação da medida liminar e, por via de consequência, afasta a incidência da multa coercitiva, que deixa de prevalecer. 3. [...].
(TJ-SP - AC: 00785239720088260114 SP 0078523-97.2008.8.26.0114, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/09/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2018)

Assim, está evidenciada a falta de interesse processual, na modalidade necessidade, tendo em vista que o certificado pretendido pelo Apelado já havia sido expedido e enviado para o
e-mail
da sua genitora.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. De conseguinte, condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), com a observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ somente é aplicada em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022